Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (APELANTE), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (APELANTE), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (APELADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MESMO IMÓVEL DA ALIENAÇÃO COMO GARANTIA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – VALIDADE – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR FIADORES – VALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS PROVIDOS.

Com base no art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC, tratando-se de pessoa jurídica com localização em condomínio edilício, é válida a entrega da intimação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, bem como é válida a intimações recebidas pelos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa.

Não há cerceamento de defesa “quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (STJ, AgInt no REsp 863439-SP 2016/0035451, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

Sentenças reformadas.

R E L A T Ó R I O

FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA e sua mulher, MARIA APARECIDA DE FRANÇA, ingressaram com os recursos de apelações em face das sentenças proferidas pelo MM. Juiz da Comarca de Santo Antonio do Leverger-MT, nos autos das ações declaratória de nulidade de ato jurídico promovida por HE PARTICIPAÇÕES LTDA em seu desfavor, bem como da ação de reintegração de posse promovida pelos apelantes em face da apelada, tendo a primeira sido julgada procedente e a segunda improcedente.

Tanto na primeira (ação declaratória de nulidade de ato jurídico) quanto na segunda (ação de reintegração de posse), argumentam que celebraram escritura pública de compra e venda com a apelada, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia da Fazenda Santa Lúcia, servindo o mesmo imóvel de garantia fiduciária; que a cláusula 8.2 da escritura pública outorgou aos fiadores do negócio, Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteio Carvelo Freitas, amplos poderes de representação, inclusive para receberem em nome da apelada a intimação de que trata o art. 26, parágrafo 3o, da Lei no 9.514/97, conforme prevista na cláusula 5.2.

Aduzem também que a apelada inadimpliu com sua obrigação, desde a primeira parcela do preço avençado e não pagou, mesmo quando notificada, não restando-lhes outra alternativa senão executarem a garantia fiduciária; que iniciado o procedimento perante o CRI de Santo Antonio do Leverger, a apelada foi novamente instada a purgar sua mora e manteve-se silente; que o decurso de prazo foi então certificado pelo cartório de Registro de Imóveis, tendo sido pago o ITBI pelos apelantes e a propriedade fiduciária consolidou-se em seu favor em 06.12.2017, sendo que a posse exercida pela apelada sobre a referida fazenda tornou-se precária e ilegítima, o que os levou a ingressaram com ação de reintegração de posse, com pedido liminar concedido no juízo de origem e mantido por este Tribunal em sede de agravo. A apelada, por sua vez, ajuizou a ação de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, ao argumento de invalidade da intimação que lhe fora dirigida.

Os apelantes elucidam, ainda, que a liminar dispôs que “restou devidamente comprovada a notificação para purgação da mora nos endereços da empresa devedora e dos garantes, inclusive com confissão expressa do inadimplemento contratual”. Entretanto, na sentença de Primeiro Grau, o magistrado entendeu necessária a intimação pessoal, não considerando válida a intimação do porteiro, julgando procedente os pedidos da empresa apelada, para declarar nula a consolidação da propriedade e improcedente o pedido de reintegração de posse.

Eis os fatos do negócio jurídico entabulado pelas partes, o que resultou nas ações ora em combate.

Os apelantes pleiteiam as reformas das sentenças, tanto da ação de nulidade de ato jurídico quanto na ação de reintegração de posse.

Em contra-razões a apelada pugna pelo reconhecimento que a distribuição das apelações interpostas devam se dar de forma livre e para que sejam desentranhados os documentos que instruíram os recursos e, ainda, para que seja reconhecida a inovação recursal quanto ao pleito de direito de retenção, pugnando, finalmente, pelo desprovimento de ambos os recursos.

Esclareço que concedi, em sede embargos de declaração no 1005059-71.2020.8.11.0000 e em decisão fundamentada, o efeito suspensivo ao segundo recurso (ação de reintegração de posse), por vislumbrar, na hipótese, risco de dano grave ou de difícil reparação em face da propagação do fogo no Pantanal Mato-Grossense e em razão da pandemia do COVID 19, já que a área em questão situa-se no Pantanal e poderia causar risco as famílias de trabalhadores que lá residem, decisão essa pendente de recurso de agravo interno que também terá o seu julgamento simultâneo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto nodal da controvérsia a ser dirimida em ambos os recursos, é saber se houve, ou não, a intimação válida da apelada para a sua constituição em mora, como também o alegado cerceamento de defesa.

Acerca da validade da intimação postal da compradora em sua sede, dispõe o art. 26, parágrafos 3o, 3o-A e 3o-B, da Lei no 9.514/97, verbis:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

...

§ 3o. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência.”

No caso dos autos, a intimação para purgação da mora foi dirigida à compradora e representante legal Sra. Jovina de Oliveira Carvalho, ao funcionário da portaria, o que é permitido nos termos do § 3o-B, do art. 26, da Lei no 9.514/97, nas situações em que o intimando, procurado por duas vezes, na residência ou domicílio, estiver na suspeita motivada de ocultação.

Nesse contexto, não foi possível averiguar, com as informações e documentações apresentadas, se havia suspeita de ocultação.

Todavia, o art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC prescreve:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

...

§ 2o. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

...

§4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Nesse passo, levando em consideração que se trata de pessoa jurídica e que a sua localização é em condomínio edilício, é válida a entrega do mandado para funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO PELO CORREIO – CONDOMÍNIO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA PELO PORTEIRO OU ZELADOR – VALIDADE.

Considera-se hígida a citação pelo correio, com o recebimento da carta por porteiro do condomínio, sem se exigir poder de representação. Recurso improvido.” (TJSP – AI: 21312341820168260000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/10/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2016).

E o STJ já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes (...)” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 715.516-MS, 2015/0120060-7, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: 03/09/2015).

E também:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR.

É válida, para efeito de constituição de mora do devedor, a entrega de notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Agravo improvido.” (STJ – AgRg no Recurso Especial no 659.582-RS 2004/0094023-0, Rel. Min. SIDNEI BENETTI, Data da Publicação: 26/11/2008).

Além do mais, tem-se, ainda, que as intimações dos fiadores-procuradores, feitas em nome de Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas, que também são sócios da empresa apelada, foram devidamente assinadas por cada um deles, segundo demonstram os autos.

É incontroverso, pois, o fato da efetivação da notificação.

Reconheço que a apelada fora devidamente notificada para a purgação da mora, tanto com o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, como pela intimação dos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa, porém manteve-se inerte de cumprir a sua obrigação.

Por outro lado, quanto à alegação de cerceamento de defesa, esta não merece prosperar, pois, segundo a jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA E VALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM DISPENSA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

2.

Aferir eventual necessidade de produção de prova demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.

3.

No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no REsp 863439-SP 2016/0035451, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

Tenho a segura convicção que não houve o alegado cerceamento de defesa, e muito menos violação ao devido processo legal.

Uma vez comprovada a validade das intimações e notificações, inviável é a ação de nulidade de ato jurídico por ausência de purgação da mora, resultando o esbulho praticado pela apelada. De modo que, por execução da garantia fiduciária, é perfeitamente cabível a reintegração da posse dos apelantes sobre a coisa imóvel objeto da alienação fiduciária.

Também é a jurisprudência nesse sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR.

Bens imóveis objeto da garantia dada em cédula de crédito bancário

- Procedência da ação para determinar a definitiva reintegração de posse da autora dos imóveis de matrículas nos 22.397 e 32.051, do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté, condenada a parte vencida no pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária fixada em R$ 20.000,00 - .... – Recurso dos réus desprovido.” (TJSP – 10089096020158260625 SP 1008909-60.2015.8.26.0625, Rel. Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 14/12/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 19/12/2017).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – POSSE COMPROVADA – ESBULHO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.

Restando comprovada nos autos a posse exercida pela autora, assim como o esbulho perpetrado pelo réu há menos de um ano e dia, nada obsta que seja deferida a tutela reintegratória pleiteada, uma vez que restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015”. (TJMG – AI 10000190626093001 MG, Rel. Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação: 15/07/2020).

No que respeita à alegação da apelada para que seja reconhecida a inovação recursal quanto ao pleito do direito de retenção, esta não merece guarida, porquanto não é objeto das ações em que se digladiam as partes, o que poderá ser exercido esse direito pela via própria.

Assim estou convencido acerca da inviabilidade da ação anulatória de ato jurídico e a viabilidade da ação de reintegração de posse.

Diante do exposto, dou provimento a ambos os recursos para:

a)

Julgar improcedente a ação de nulidade de ato jurídico;

b)

Julgar procedente a ação de reintegração de posse;

c)

E em face do julgamento de mérito dessas apelações, julgar prejudicado o recurso de agravo interno interposto do Agravo de Instrumento no 1005059-71.2020.8.11.0000.

Com isso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020